Tribunal: TJSP
Processo: 1012110-51.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.
Recursos dos réus: autora que após receber ligação telefônica com alerta sobre tentativas indevidas de saque em sua conta, seguiu as orientações dadas por terceiro fraudador, instalou aplicativos, permitindo o acesso ao seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.
Recursos dos réus: autora que após receber ligação telefônica com alerta sobre tentativas indevidas de saque em sua conta, seguiu as orientações dadas por terceiro fraudador, instalou aplicativos, permitindo o acesso ao seu dispositivo móvel. Prática de atos que viabilizaram o golpe consistente em transferência PIX. Conduta da autora determinante para a consumação do golpe. Fortuito interno não configurado.
Culpa exclusiva da autora. Inaplicabilidade da súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.
Afastada alegação de falha de segurança dos serviços dos réus ao não bloquear as transações. Discrepância com o perfil de movimentação habitual não demonstrada.
Recurso adesivo da autora: Princípio da dialeticidade. Conhecimento do recurso, delimitação da insurgência da autora em suas razões recursais. Pretensão de restabelecimento do benefício da gratuidade revogado na sentença. Incapacidade financeira não comprovada. Momentânea dificuldade não autoriza a concessão da benesse.
Sentença reformada com inversão da sucumbência.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS e ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.